Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA RESPOSTA. CONTESTAÇÃO. UPLOAD DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS FRACIONADOS EM PETIÇÕES DIFERENTES. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. ART. 8o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. O JUIZ ATENDERÁ AOS FINS SOCIAIS E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. EFICIÊNCIA.
1. Recurso interposto contra decisão que determinou o desentranhados das petições e dos documentos apresentados de forma compartimentada a título de contestação.
2. Incumbe ao réu, dentro do prazo para resposta, instruir a contestação com os documentos capazes de provar as suas alegações (art. 434 do CPC). Por outro lado, a aplicação do direito deve ser feita à luz do art. 8o, do CPC, o qual determina que "a aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência".
3. A dificuldade imposta no manejo do processo eletrônico é uma realidade que recai sobre o advogado com maior gravidade dentre todos os atores judiciários, pois é o advogado que enfrenta a digitalização de peças do processo, o upload de documentos, o fracionamento de documentos digitalizados para observância do limite de capacidade imposto pelo sistema, a falha e/ou demora do próprio sistema do processo eletrônico ao realizar o protocolo das peças, dentre inúmeras outras intercorrências.
4. O upload dos múltiplos documentos da contestação se deu no mesmo dia e num intervalo de 100 minutos, neste caso concreto, a solução que atende à razoabilidade e à proporcionalidade, em observância ao artigo 8o do CPC, deve ser o recebimento da documentação apresentada pela agravante-ré.
5. É importante avivar a memória para ter presente que a utilização de recursos tecnológicos visa a facilitar e a ampliar o acesso à Justiça – e não o contrário – , não podendo o Judiciário criar obstáculos antes inexistentes no processo, na esteira do que a doutrina usualmente conceitua de "jurisprudência defensiva" dos Tribunais.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para que seja determinada a reinclusão dos documentos desentranhados dos autos.